Tribunal: STF
Processo: ARE 1307990
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 20, p. 2): 
    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - POLICIAL MILITAR ESTADUAL APOSENTADO - PERDA DA GRADUAÇÃO E CASSAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROVENTOS DA INATIVIDADE DECISÃO PROFERIDA PELA C. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL - PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DO REFERIDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INCOMPETÊNCIA DA C. JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. 1.
    A C. Justiça Estadual Comum não ostenta competência para a apreciação da legalidade, ou não, do r. pronunciamento jurisdicional proferido pelo E. Tribunal de Justiça Militar Estadual. 2. Redistribuição dos autos perante o E. Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, determinada em Primeiro Grau de Jurisdição. 3. Decisão recorrida, ratificada. 4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.”
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 25).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 125, § 4º, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a competência da Justiça Militar estadual nos moldes do artigo 125, § 4º, da CF, deve conter-se em determinar a perda do posto e da patente dos oficiais ou a perda da graduação do praça, quando condenado por crime militar com trânsito em julgado, SUPERIOR A 2 ANOS, sem contudo aplicar qualquer sanção administrativa por absoluta incompetência, como é o caso da cassação de proventos da aposentadoria por exigir o devido processo legal no âmbito administrativo” (eDOC 23, p. 16). 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender inexiste o suposto maltrato à Constituição Federal (eDOC 28).
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre a matéria invocada no julgamento do RE 601.146, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 21.02.2011, Tema 358. O Plenário desta Corte assentou que o tema “competência dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal para decidir sobre questão previdenciária, no bojo de processo autônomo de perda de posto e patente de militar”, possui repercussão geral. 
    Na sessão virtual realizada em 08.06.2020, o Tribunal Pleno apreciou o mérito da questão e fixou a seguinte tese:
    "A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação"
    Ante o exposto, em vista da manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria suscitada neste recurso extraordinário, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente